Tribunal: STF
Processo: ADI 763
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-23
Data de publicação: 1992-10-23

Ementa:
-  Ação direta de inconstitucionalidade.
Pedido de liminar.
                   -  Ja se  firmou a  jurisprudência desta
Corte  no   sentido  de  que   não  cabe   ação  direta  de
inconstitucionalidade com relação a dispositivos de Decreto
que  regulamenta  Lei, porquanto,  nesse caso, a questão se
coloca    no    plano    da    legalidade    e    não    da
constitucionalidade.
                   - Tendo o "caput" do artigo 26 da Lei n.
8.212/91  sido  derrogado  com a nova redação que lhe deu o
artigo   6. da Lei  8.436,  de 25 de julho de 1992, e tendo
essa  derrogação ocorrida  antes do ajuizamento da presente
ação  (o que só se deu em 12 de agosto de 1992), também não
pode  ser a presente ação  conhecida quanto a ele, tendo em
vista   que  a  jurisprudência  desta  Corte  ja  firmou  o
princípio,    com    relação     as    representações    de
inconstitucionalidade,  de   que   não   e   admissivel   a
apreciação, em juízo abstrato, da constitucionalidade ou da
inconstitucionalidade  de norma jurídica  revogada antes da
instauração  do  processo  de  controle  (Rps.  1.034,  RTJ
111/546;  1.120,  RTJ  107/928-930;  e  Rp   1.110,  DJ  de
26.10.84, p. 17.995).
                   -    Em    consequencia,    impõe-se   o
não-conhecimento da ação no concernente aos paragrafos 1. e
2.  do artigo 26  acima referido, que apenas  explicitam  o
que se contem  no seu "caput".
                   -  Quanto   ao  artigo  33   da  Lei  n.
8.212/91,  não apresenta  o  pedido de liminar a relevância
jurídica   indispensavel   ao   deferimento   dessa  medida
cautelar.
                   Ação  conhecida  em  parte,  e  nela  se
indefere o pedido de concessão de liminar.